Tribunal: TJSP
Processo: 1108929-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO - VALOR VERTIDO - INSUFICIÊNCIA - DESERÇÃO - RECONHECIMENTO - ART. 1007, § 5o, DO CPC.

APELO NÃO CONHECIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1108929-43.2019.8.26.0100; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Tavares de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - SENTENÇA - PEDIDO - ACOLHIMENTO PARCIAL - EMBARGADO - APELO - PREPARO - RECOLHIMENTO A MENOR - COMPLEMENTAÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO - VALOR VERTIDO - INSUFICIÊNCIA - DESERÇÃO - RECONHECIMENTO - ART. 1007, § 5o, DO CPC.

APELO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553733
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108929-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
CARLOS AIDAR SAUAIA, são apelados ENY CORREA e VINICIUS CAMARGO
ALVES DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108929-43.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1108929-43.2019.8.26.0100
APELANTE: ANTONIO CARLOS AIDAR SAUAIA
APELADOS: ENY CORREA E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZA DE 1o GRAU: THANIA PEREIRA TEIXEIRA DE CARVAALHO
CARDIN
VOTO No 11.117
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO
RESIDENCIAL - SENTENÇA - PEDIDO - ACOLHIMENTO PARCIAL -
EMBARGADO - APELO - PREPARO - RECOLHIMENTO A MENOR -
COMPLEMENTAÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO - VALOR VERTIDO -
INSUFICIÊNCIA - DESERÇÃO - RECONHECIMENTO - ART. 1007, § 5o,
DO CPC.
APELO NÃO CONHECIDO.
VISTOS.
Trata-se de embargos à execução, cujo relatório da sentença
se adota, julgados nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM
PARTE o pedido, para reconhecer o excesso da execução em apenso, no valor a ser
apurado por simples cálculo, já que são devidos os alugueis, encargos e honorários de
20%, até o dia 03 de junho de 2019. Julgo extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso
I do CPC” (fls. 131/133).
Acolheram-se os embargos de declaração interpostos pelos
executados: “Fls. 136/140: Recebo os presentes embargos de declaração porque
tempestivos e acolho suas razões, uma vez que deixou de constar na r. Sentença a
distribuição dos ônus da sucumbência. Por essa razão, pelo princípio da causalidade e
ainda por força do art. 86 CPC, parágrafo único, condeno o embargado ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes, com base no art.
85, §8o, do CPC, em 10% do valor da causa” (fls. 141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108929-43.2019.8.26.0100 -Voto no
3
O embargado apelou (fls. 149/162) e os embargantes
contrarrazoaram (fls. 196/204).
É O RELATÓRIO.
Como o apelante não recolheu o preparo na integralidade,
concedeu-se prazo para a complementação (fls. 209). O depósito adicional foi de R$
247,55 (fls. 215/217) que, somado ao vertido inicialmente (R$ 208,48 - fls. 163/165), não
representa o correto. À causa se atribuiu R$ 52.120,70, montante perseguido pelo
recorrente (fls. 22). Reza o art. 1007, § 5o, do CPC:
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência
parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na
forma do § 4o.
Impõe-se a deserção.
Pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do apelo. Declaro-o
deserto. Na fase recursal, com fundamento no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atribuído à causa
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR